Tribunal: TJSP
Processo: 2134599-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Limitação de todos os descontos de mútuos bancários a 35% dos vencimentos do agravante – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que a ação de repactuação de dívidas prevê a prévia submissão do plano de pagamento aos credores em fase conciliatória prévia – Somente na hipótese de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Limitação de todos os descontos de mútuos bancários a 35% dos vencimentos do agravante – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que a ação de repactuação de dívidas prevê a prévia submissão do plano de pagamento aos credores em fase conciliatória prévia – Somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, procedendo-se à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado – Exegese dos arts. 104-A e 104-B – Decisão mantida – Recurso desprovido.